Tribunal: STF
Processo: ARE 1467602
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E FGTS. ASSOCIADOS DE COOPERATIVA E EMPRESA TOMADORA DOS SERVIÇOS. VÍNCULO DE EMPREGO. FISCALIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE OS ASSOCIADOS DA COOPERATIVA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA PELO ESTADO. RECONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA CONTRATANTE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA NÃO ILIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, DO CPC.



    1. Trata-se de apelação interposta por Pernambuco Participações e Investimentos S/A e recurso adesivo apresentado pela Fazenda Nacional contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação ordinária visando à declaração da nulidade do auto de infração nº 55982028, lavrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, condenando a autora em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.



    2. Insurge-se a apelante contra a desconsideração da validade do contrato de prestação de serviços firmado pela extinta Companhia de Abastecimento e Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco (CEAGEPE) com a Cooperativa Pernambucana de Profissionais e Trabalhadores em Armazenamento (COPRACEM), bem como contra a existência de relação de emprego entre a extinta CEAGEPE e os cooperados, o que motivou o Auditor-Fiscal do Trabalho a imputar-lhe a responsabilidade pelo pagamento do FGTS e contribuição social dos trabalhadores vinculados à referida Cooperativa.



    3. Aduz a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, porquanto não apontou as provas que amparam a conclusão de que houve irregularidade na constituição da cooperativa contratada e porque não ficou demonstrado existir a contratação direta de trabalhadores por meio da cooperativa infringindo o art. 37, II, da Constituição Federal, que estabelece a investidura em cargo ou emprego pública mediante aprovação em concurso de provas e títulos.



    4. Alega que não havia subordinação entre a extinta CEAGEPE e os cooperados, nem pessoalidade na prestação dos serviços já que a rotatividade dos prestadores era marca característica, tendo a contratação sido objeto de licitação pública observando o princípio da isonomia. Ressalta a apelante que a Justiça trabalhista decidiu não haver vínculo empregatício entre a COPRACEM e seus associados.



    5. Argumenta que não cabe à Delegacia Regional do Trabalho lavrar autos de infração alterando a natureza do vínculo empregatício entre as empresas e os cooperados, sob pena de invasão da competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Afirma que a responsabilidade tributária da entidade da Administração Indireta tomadora de serviços é apenas subsidiária.



    6. Indefere-se o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, vez que, muito embora a parte tenha juntado demonstrativos contábeis nos quais constam Patrimônio Líquido negativo nos últimos anos em função de prejuízos acumulados, a referida sociedade de economia mista foi criada com o intuito de promover a regularização fundiária no Estado de Pernambuco através da gestão, principalmente, de passivos das empresas e sociedades incorporadas,de forma que é inerente ao exercício do seu mister ter, rotineiramente, prejuízos acumulados. Entretanto, tal fato não implica na impossibilidade de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios , notadamente pelo fato que desde sua criação foi instituído o Fundo Estadual de Regularização Fundiária - FRF, de natureza contábil e prazo indeterminado de duração, vinculado à Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco. Destaque-se que tal fundo, conforme dispõe a Lei Nº 15.145/2013 do Estado de Pernambuco, tem como receita, entre outras, dotações do orçamento geral do Estado de Pernambuco. Assim, conclui-se que o fato de ter patrimônio liquido negativo não implica em impossibilidade de arcar com os custos processuais.



    7. No mérito, discute-se a validade de auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



    8. O Relatório Fiscal que amparou o auto de infração ora questionado discrimina 89 (oitenta e nove) empregados alcançados pela fiscalização, que desempenhavam na extinta CEAGEPE as seguintes funções: assistente administrativo, auxiliar e agente de cobrança, auxiliar de portaria, secretária, recepcionista, motorista, fiscal predial e obras, apoio de mercado, assessor, digitador, motorista, técnico de edificações, técnico agrícola, arquiteto, agrônomo.



    9. A CEAGEPE rescindiu, em 30/12/1997, 51 contratos de trabalhos temporários mantidos em desacordo com a Lei 10.954/1993, em seguida contratou, mediante licitação, a Cooperativa COPRACEM para prestação de serviços especializados no âmbito técnico e administrativo. O que se observa dos depoimentos colhidos pelos auditores fiscais é que muito dos empregados demitidos da CEAGEPE se associavam a Cooperativa como forma de retornarem as suas antigas atividades profissionais.



    10. Em situações como a presente, este Tribunal já reconheceu o a existência de vínculo trabalhista apontando que ‘A realidade das cooperativas de serviço, em sua grande maioria é uma inversão do verdadeiro objetivo do trabalho cooperado, que tem por objetivo a melhoria de vida dos cooperados, bem como a prestação da atividade laborativa diretamente aos associados. O que se encontra na realidade, é uma ‘obrigatoriedade’ de credenciamento para que os trabalhadores que, na grande maioria das vezes já se encontravam trabalhando e se vêm obrigados a aderir a uma cooperativa como forma de manter o trabalho, permanecendo, contudo, realizando a mesma atividade que anteriormente realizavam’ (AC 392536, Relator convocado Emiliano Zapata Leitão, 1ª Turma, DJE 22/7/2020).



    11. Destaca-se ainda do Relatório que ‘os Auditores-Fiscais do Trabalho, nas visitas que fizeram aos locais de trabalho nos diversos setores da CEAGEPE, constataram que os trabalhadores contratados pela empresa com intermediação da COPRACEM estão sob o comando direto dos empregados da CEAGEPE. (...) não há auto-organização dos ‘cooperados’ nem discricionariedade técnica na execução das atividades objeto do contrato’. Em seguida, conclui que ‘sob o manto de ‘cooperados’ prestadores de serviço, a CEAGEPE mantém trabalhadores na sua estrutura organizacional, com permanência, subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade e ânimo de emprego, admitidos sem concurso público de provas ou de provas e títulos’.



    12. Dessa forma, através de um laudo de fiscalização consistente com 33 (trinta e três) páginas e vários anexos, seguido de processo administrativo (46213.002621/2003-84) onde foi facultado o direito de defesa ao autuado, restou demonstrada a relação de emprego entre a extinta CEAGEPE e os supostos 'cooperados', cuja prestação do serviço se operava com vínculo hierárquico e de maneira permanente. Acrescente-se que reconhecido o vínculo trabalhista não há o que se falar de responsabilidade tributária subsidiária da apelante.



    13. Registre-se que os arts. 626 a 628 da CLT incumbem ao Auditor-Fiscal do Trabalho o dever de fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho, na forma das instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho. Nesse sentido, o Ato Declaratório nº 4/2002 da Secretaria do Trabalho estabelece ainda seu dever de verificar o cumprimento da obrigação legal de formalização do vínculo de emprego quando houver trabalho subordinado e, constatado o descumprimento, aplicar a multa oportuna. Precedentes deste Tribunal: 08055621220154058000, Relator convocado Carlos Vinícius Calheiros Nobre, 4ª Turma, julgado em 26/62020; 08066161520174058300, Relator Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, julgado em 13/7/2018.



    14. Por seu turno, a autora/apelante não apresentou nos autos provas aptas a desconstituir as conclusões esposadas no processo administrativo, razão pela qual prevalece a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, que só pode ser afastada mediante a apresentação de elementos probatórios idôneos, não sendo bastante para tal objetivo meras alegações desprovidas de suporte material que confirme o vício descrito.



    15. Apesar de a apelante insistir na legalidade da contração da Cooperativa para lhe fornecer a mão de obra necessária ao desempenho de suas atividades, mediante o regular procedimento licitatório, a Corte Especial do STJ ‘pacificou entendimento segundo o qual é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação, ante os prejuízos que podem advir para a Administração Pública caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame e não cumpra suas obrigações’ (REsp 1204186, Relatora Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 29/10/2012).



    16. A alegação de ausência de fundamentação da sentença não subsiste, porquanto esta explicitou de forma exaustiva as razões do seu convencimento se reportando aos documentos anexados aos autos, nos seguintes termos: ‘De outro lado, ademais da contratação sem a realização de concurso público, a fiscalização constatou, por meio de entrevistas e observação da prestação do serviço, que os funcionários contratados por meio da COPRACEM e que prestavam serviços na CEAGEPE se subordinavam a ela, ausente a autonomia do suposto cooperado, elemento essencial nesse tipo de contratação, além da pessoalidade e da permanência na prestação dos serviços. Tem-se que a contratação foi para diversos tipos de atribuições, inclusive para a execução das finalidades da sociedade, razão pela qual não poderia haver contratação direta, ainda que por meio de cooperativa. (...) vários funcionários cooperados já haviam trabalhado antes na CEAGEPE e tiveram seus contratos anulados por falta de concurso; (...) não há voluntariedade na adesão e que são contratados por meio da cooperativa e que o trabalho é ‘contínuo, juridicamente subordinado e assalariado’. Penso não ser suficiente para afastar a relação de emprego comprovada no auto de infração o julgamento de reclamação trabalhista movida por ex-cooperado, cuja sentença foi juntada aos auto’.



    17. Nesse contexto, acolhem-se tais fundamentos da sentença também como razões de decidir. Acrescente-se que a sentença trabalhista anexada aos autos serve apenas como indício da inexistência de vínculo de emprego, mas deveria ter sido corroborada por outros elementos de provas, pois se refere apenas a um dos oitenta e nove empregados que foram objeto da fiscalização.



    18. O recurso adesivo da Fazenda Nacional pede a majoração dos honorários advocatícios fixados pela sentença em 10% sobre o valor atribuído a causa (R$ 5.000,00).



    19. Não obstante o conteúdo econômico buscado na ação envolva a anulação da cobrança de uma dívida cujo valor atualizado é de mais de um milhão de reais, a Fazenda Nacional não impugnou o valor da causa.



    20. Em hipóteses como esta, envolvendo demandas cujo valor atribuído a causa é irrisório, impõe-se a aplicação de critério de apreciação equitativa para fixação da verba honorária, arbitrando-a com base no art. 85, parágrafo 8º, do CPC, em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, contudo, os critérios previstos no art. 85, parágrafo 2º, incisos I a IV, do mesmo diploma legal.



    21. Dessa forma, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, consoante apreciação equitativa, já observados o grau de dificuldade do feito e suas peculiaridades.



    22. Apelação da autora improvida. Recurso adesivo da Fazenda Nacional provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), majorando-os para R$ 4.400,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 114, VII, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279/STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da validade da autuação fiscal por ausência de recolhimento de contribuições sociais e FGTS, considerada a existência de vínculo de emprego entre associados de cooperativa e a empresa tomadora dos serviços, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA. VÍNCULO TRABALHISTA. FISCALIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO AUTÔNOMO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.249-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 29/6/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EFEITO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, deixo de aplicar o art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 1.005.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2017)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A definição de competência funcional da administração tributária para, no procedimento de fiscalização de recolhimento das contribuições previdenciárias, comprovar vínculo empregatício, não prescinde da anterior análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 851.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/5/2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RELAÇÃO DE EMPREGO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.01.2009. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 831.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/3/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência da Justiça do Trabalho. Contribuição previdenciária. Processo de execução fiscal. Declaração incidental do vínculo empregatício. Justiça Federal. Matéria infraconstitucional. 1. No RE nº 569.056/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 11/12/08, com repercussão geral, o Plenário da Corte assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. 2. Reconhecimento do vínculo empregatício incidental à ação de execução de contribuições previdenciárias. Controvérsia que passa, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional definidora de competência funcional da administração tributária para, no procedimento de fiscalização de recolhimento das contribuições previdenciárias, comprovar vínculo empregatício. Precedentes. 3. Na admissão da irresignação extrema, a ofensa à Constituição há ser direta e imediata, e não por via reflexa. Se, para isso, for necessário prévio exame da contenda à luz da legislação ordinária, essa é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, inciso III, alínea a, da Lei Maior. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 550.415-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O debate acerca da competência administrativa do órgão de fiscalização previdenciária para reconhecer vínculo empregatício encoberto pelo empregador, com o fito de eventual cobrança das contribuições por este devidas, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido.” (RE 474.995-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2011)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente